Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-75.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Condenação em honorários. Enfrentamento da matéria. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
4. Os embargos merecem acolhimento ante a necessidade de correção de omissão quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, uma vez confirmado o indeferimento da inicial, é cabível o arbitramento de honorários em favor do advogado do vencedor.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 1.022, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.753.990/DF, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, p. 11.12.2018.